Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. A agravante comprovou auferir renda mensal de R$5.052,33 (cinco mil e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), deduzidos os valores pagos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, sendo inferior, portanto, a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não se identificou recursos financeiros em aplicações ou investimentos e possui somente 1 (um) imóvel financiado, com parcela mensal do valor aproximado de R$1.404,39 (um mil quatrocentos e quatro reais e trinta e nove centavos).
4. A situação retratada se amolda aos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, ora prestigiados, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício.
5. Recurso conhecido e provido.